Tribunal: TJSP
Processo: 1002876-38.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cédula Hipotecária
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Competência recursal. Apelação. Julgamento pela 19a câmara de direito privado de apelo interposto contra decisão que julgou demanda declaratória relativa a contrato em que se funda a presente monitória. Prevenção reconhecida. Incidência da regra constante do art. 105, do ritjsp. Recurso não conhecido, com determinação.